Tribunal: TJDFT
Processo: 0724402-71.2019.8.07.0001
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-04

Ementa:
Vistos etc. Consoante emerge dos autos, o réu/apelante[1] informara a subsistência de proposta volvida a aditar a composição concertada pelas partes visando por termo ao litígio, postulando, assim, a suspensão do trânsito processual pelo prazo de 15 (quinze) dias, suficiente para deliberação, pelo colegiado competente, do condomínio/apelado. Destarte, de forma de ser privilegiada a autocomposição como fórmula de resolução dos litígios, ao autor/apelado para, no prazo de 5 (cinco) dias, se manifestar sobre eventual anuência com a suspensão do trânsito processual na forma ventilada. I. Brasília-DF, 31 de maio de 2021. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] ID 25782984 - Petição